Tribunal: TJMT
Processo: 1002811-57.2020.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002811-57.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES - CPF: 022.444.741-60 (RECORRENTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO NUNES - CPF: 062.854.021-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUY BATISTA RIBEIRO - CPF: 060.674.971-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – CRIMES CONEXOS AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO POR CORRÉU – PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1) NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPERTINÊNCIA – TESE NÃO COMPROVADA A CONTENTO -
PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E
RELATÓRIO DE DEGRAVAÇÃO POLICIAL APONTANDO
ELEMENTOS CAPAZES DE INDICAR QUE O RECORRENTE, EM TESE, OCULTOU O CORPO DA VÍTIMA E DEPOIS, LIMPOU O LOCAL DO CRIME PARA REMOVER OS RESQUÍCIOS DE SANGUE – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – APROFUNDADA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI -
2) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– PRETENDIDO R
ECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DO ESTADO DE NECESSIDADE (ART.25, CP) – EXCULPANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO E SEQUER INVOCADA DURANTE A INSTRUÇAO CRIMINAL – MATÉRIA QUE EXIGE O CONHECIMENTO DOS JURADOS

-

DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Imperativa a manutenção da pronúncia, se comprovada a materialidade do crime doloso contra vida, se existirem indícios suficientes da autoria dos crimes conexos de ocultação de cadáver e fraude processual, retratados, como
in casu
, sobretudo nos relatos das testemunhas e no laudo de degravação do aparelho celular do recorrente, de modo, que a análise da tese de negativa de autoria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (CFR, art. 5º, XXXVIII, c e d), oportunidade na qual as alegações da Defesa poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não, pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

2 - A absolvição sumária, nos termos do art. 415 do CPP, exige a comprovação por elementos de convicção seguros e incontroversos, acerca da excludente culpabilidade. Dessa forma,

CP) só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que a conduta foi perpetrada para se defender de perigo atual; que não provocou por sua vontade, nem podia por outro meio evitar, e
cujo sacrifício, naquelas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
Tais situações,
in casu
, não se constata, de plano, nos autos,
haja vista, que para além de a exculpante sequer ter sido invocada pela Defesa durante a instrução criminal, há tese contraposta da acusação apontando que o recorrente, possivelmente, praticou os crimes não só para ocultar o delito de homicídio praticado pelo corréu, dentro da sua residência, como também, para com ele não se envolver.

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES,
contra decisão anexada sob o Id. 183954428 em que foi pronunciado como incurso nas penas do
art. 211 e art. 347, CP
(Ocultação de Cadáver e Fraude Processual), submetendo-o ao julgamento perante o e. Tribunal do Júri porque, os delitos, estão
conexos ao crime de homicídio qualificado pela futilidade
(art. 121, §2º, I, CP), cometido por
Edivaldo Nunes
.

Nas
razões
sob Id. 183954432, a Defesa requer:
1)
a
despronúncia
por
ausência de provas do crime doloso contra a vida
, e também porque
não existem

elementos
suficientemente
fortes e capazes
de apontar a
participação do recorrente nos crimes
de ocultação de cadáver e fraude processual;
2)
o reconhecimento da excludente da ilicitude do
estado de necessidade
(art. 25, CP).

Nas c
ontrarrazões
, o MP requer o
desprovimento
do recurso (Id. 183954443).

Em
Juízo de retratação
, o Juízo singular
manteve
em todos os seus termos a decisão de pronúncia, determinando a remessa dos autos e este e. Tribunal de Justiça (ID 183954445).

A d.
PGJ
é pelo
desprovimento
ao recurso, em parecer assim sumariado (Id. 184890196):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – PRONÚNCIA – Pedido para despronunciar o réu por ausência de provas e ausência de crime doloso contra a vida. Reconhecimento da excludente da ilicitude de estado de necessidade – Impossibilidade – Crimes conexos – A competência para julgamento é do Conselho de sentença – Decisão de pronúncia possui caráter processual – Existência de materialidade e indícios de autoria dos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Matéria afeta ao Tribunal do Júri – Princípio
in dubio pro societate
– Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que na madrugada de 02/07/2020, durante uma festa da Organização Criminosa Comando Vermelho, que acontecia na casa do recorrente, o corréu
Edivaldo Nunes
(
Zóio de Gato
), atirou na cabeça de
Gustavo Henriquy Batista Ribeiro
, matando-o por motivo fútil (desentendimentos banais e devido ao excesso de consumo de drogas).

Pelo que consta, em seguida o recorrente, com a ajuda de outras pessoas, ocultou o cadáver da vítima e, então, se desfez do corpo de
Gustavo
jogando-o no Rio Perdido, próximo a ponte sentido Linha 05, na cidade de Juína/MT.

Na sequência, ao retornar para sua casa,
Anderson
teria alterado a cena do crime, feito uma limpeza na residência e, inclusive, jogado produtos na piscina, para eliminar vestígios de sangue.

A ação penal foi desmembrada em relação a
Edivaldo Nunes
(Autos n. 1002152-14.2021.8.11.0025) em razão da necessidade de citação por edital (foragido), e prosseguiu contra o recorrente que responde, apenas, pelos delitos de Ocultação de Cadáver e de Fraude processual.

Nas razões, ao mesmo tempo em que alega não existir provas ou indícios do crime de homicídio, a Defesa diz
que “o autor do disparo que ceifou a vida de Gustavo, foi Edvaldo, e não Anderson”.

Depois, argumenta que
“Anderson não merece a sentença de pronuncia”
porque não ocultou o corpo da vítima; as “terceiras pessoas que teriam ajudado na empreitada sequer foram identificadas” e que o recorrente, naquela noite, não saiu de casa porque estava sob monitoramento eletrônico.

Por fim, pugna, genericamente, pela absolvição sumaria
“em razão da existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade por não ter participado e nem cooperado com o ocorrido”.

Sem delongas, nenhum dos pedidos tem pertinência porque, nesta fase processual, ao contrário do alegado, a materialidade delitiva do crime doloso contra a vítima está comprovada (Laudo de Necropsia de Id. 183954251), e há fortes indícios de que
Gustavo
foi assassinado dentro da casa do recorrente, o qual se desfez do corpo, jogando-o em um rio.

Analisando os autos, vejo que a testemunha
Bruna Alvarenga
disse, em juízo, que estava em uma festa na casa de
Anderson
e que em certo momento, ouviu um barulho de tiro e viu a vítima caída no chão.

Disse que as pessoas presentes comentaram que
Edivaldo
(“Zoi de Gato”) havia efetuado o disparo.

Há também, uma testemunha preservada que, na fase policial, disse que
Edivaldo
teria assumido que matou
Gustavo
na casa de Anderson (Id. 44524047 - Pág. 27).

E embora
Anderson
tenha ficado em silêncio, em juízo, há nos autos a desgravação do conteúdo do seu aparelho celular (medida cautelar n. 1002202-74.2020.8.11.0025), constando ali, mensagens trocadas entre ele e algumas pessoas logo após o assassinato de
Gustavo
.

Uma delas, é a interlocutora identificada apenas como “Mana”, aparentemente do alto escalão do “Comando Vermelho”.

Com relação a ela, o recorrente envia constantemente, ente 3h23 até as 4h02 da manhã, mensagens pedindo que ela o atendesse, no entanto, sem resposta.

Mana
apenas respondeu as 09h21min, e nesse momento, o recorrente diz que já
havia retirado o “presunto” de sua casa
.

Durante a conversa,
Anderson
dá detalhes do crime de homicídio supostamente praticado por
Edivaldo
e, narra que após um desentendimento,
Edivaldo
(
Zói de Gato
), desferiu um disparo de arma de fogo no rosto de
Gustavo Henrique
, sendo que após este fato, pegaram a vítima e ocultaram o seu corpo.

Ainda durante a madrugada (mais precisamente após as 3h58 da manhã), veja de
Anderson
, por diversas vezes, também mandou mensagens para
Darlyson Pereira Mendonça
, (“Zizo”), pedindo ajuda para ocultar do corpo da vítima (destaco:
“MANO TEM QUE TIRA ESSE LOKO DAQUI MANO”).

Por volta das 04h da manhã,
Zizo
teria respondido as mensagens e dito
“tamo indo pru rio preto”
; sobre isso, bom frisar que o corpo de
Gustavo Henriquy
, foi jogado naquela madrugada dentro do rio Perdido, próximo à Juína.

Se não bastasse, pelas degravações, há notícias de que o carro utilizado para levar o corpo de
Gustavo
até o local da “desova” (Chevrolet Corsa Classic, cor Branco, Placa JZT 1319, ano 2003/2004) ficou escondido com um casal amigo do recorrente (
Lucas
e
Ester
) e que depois,
Anderson
teria conseguido se desfazer do veículo, vendendo-o aqui na Capital.

Por fim, não menos importante, os diálogos degravados apontam também que após se desfazer do corpo de
Gustavo
, o recorrente teria alterado o local do crime, lavando as pedras à beira da piscina, possivelmente para tirar alguma mancha de sangue (Vide mensagens trocadas ente ele e Ester – f. 860 0 Id.
183954411).

Com efeito, apesar do esforço da d. Defesa, há indícios suficientes apontando que o recorrente, possivelmente, tenha praticado os crimes de ocultação de cadáver e fraude processual, após o homicídio praticado contra Gustavo, ocorrido dentro da sua casa durante uma festa da facção criminosa “Comando Vermelho”.

A alegativa no sentido de que
Anderson
não saiu de casa naquela madrugada, não foi demonstrada durante a instrução criminal, nada impedindo, no entanto, que a Defesa comprove seus argumentos e mostre aos jurados, em plenário, o extrato detalhado do monitoramento eletrônico de
Anderson
, relativo ao período e dia do crime, com dados de localização do recorrente, documento que pode ser solicitado à Central de Monitoramento.

Enfim, os indícios apresentados são suficientes elementos de convicção a amparar a decisão de pronúncia, que, na verdade, não constitui um juízo fundado de certeza.

O sustentado pelo recorrente (negativa de autoria) não ficou, de plano, evidenciada nos autos, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença, que detém a competência constitucional este julgamento – art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

A propósito:

“(...) A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza a impronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal” (N.U 1018706-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

(...). A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, há de ser mantida a pronúncia, afinal, as decisões sobre a ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia e a respeito da efetiva autoria dos crimes, devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF]. (N.U 0017191-16.2016.8.11.0002,

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Outrossim,
a excludente de ilicitude
do “
estado de necessidade
” (art. 25, CP), invocada genericamente pela Defesa, não se mostra amparada, ao menos nessa fase processual, por nenhum elemento de prova colhido e sequer foi tese apresentada pela Defesa durante a instrução criminal.

A excludente é admitida ao agente
que
“pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”
(art. 25, CP), no entanto, na hipótese aqui tratada,
a Defesa não aponta qualquer situação que demonstre, de plano, ter o recorrente agido naquelas circunstâncias e, portanto, os indícios apenas apontam que
Anderson
, em tese, praticou os crimes para
ocultar a prática do homicídio ocorrido dentro da sua residência, com o qual, evidentemente, não queria se envolver.

Sobre a absolvição sumária e exclusão de ilicitude, nesta fase processual, cito deste e. TJMT:

“Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude (...)quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca. Não sendo esta a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta, firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, bastantes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (N.U 0019932-64.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

A inexigibilidade de conduta diversa, como causa excludente de culpabilidade, se limita a casos excepcionais, nos quais a liberdade de vontade do autor opõe-se a circunstâncias realmente insuperáveis e que o impelem à prática do ilícito penal. (...). (N.U 1015977-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES
,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia
proferida nos autos da ação penal n.
1002811-57.2020.8.11.0025, 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023